Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO RECURSO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAUÇÃO DADA EM GARANTIA AO CONTRATO. ABATIMENTO DA DÍVIDA DO VALOR DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Verificado o inadimplemento do locatário, que deixou de pagar os encargos locatícios e não purgou a mora no valor total da dívida, impõe-se a rescisão contratual e a consequente ordem de despejo.
3. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (CC, art. 422).
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373)
5. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva (art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991).
6. Havendo débito a ser quitado, é lícita a retenção do respectivo valor pelo locador, abatido do valor da caução sobretudo quando esta possui natureza de garantia do negócio jurídico firmado entre as partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.